Tribunal: TJDFT
Processo: 0766148-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a implementar o percentual de 2,4% a título de incorporação da GAA na folha de pagamento da Recorrida e a pagar as quantias pretéritas, desde novembro/2018.
2. O Recorrente argui prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que Recorrida se aposentou em 2/10/2017 e houve o transcurso do prazo de 5 anos até o ajuizamento do feito, e que a legitimidade passiva deve ser atribuída ao IPREV/DF. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve prescrição do direito autoral; (ii) se há legitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) superada a análise da prejudicial e da preliminar arguida, se a Recorrida preenche os requisitos para receber a GAA no percentual deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição. A recorrida se aposentou em 2/10/2017; contudo, os valores devidos na condenação se referem aos últimos 5 (cinco) anos não prescritos que precedem a distribuição da ação (novembro/2023). Prejudicial afastada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal possui legitimidade passiva ad causam, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedente: Acórdão 1767716.
6. Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Na forma do art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria.
7. No caso, a própria Administração reconheceu o direito da recorrida à percepção da GAA, que já vem sendo paga na proporção de 1,2%. 7.1. Em relação ao período questionado de 27/02/1989 a 16/12/1989, este foi reconhecido administrativamente durante o curso do processo, passando a 1,8%. 7.2. Quanto ao período de 13/03/1997 a 23/12/1997, foi emitida declaração com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”. A declaração leva à conclusão de que efetivamente a recorrida atuava em regência de classe e em regime de alfabetização àquela época.
8. Esta Turma Recursal reconhece o direito à gratificação mesmo nos casos de atividades de Dinamização. Precedentes: Acórdãos 1864940 e 1795808.
9. Dessa forma, escorreita a sentença que implementou o percentual de 2,4% a título de incorporação da GAA no contracheque da Recorrida e determinou o pagamento das quantias não prescritas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0716763-15.2023.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 06/10/2023; TJDFT, RI 0703102-66.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024; TJDFT, RI 0763392-81.2022.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/12/2023.